Tribunal: TJDFT
Processo: 0022060-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022060-05.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVAN PEDRO TAVARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 25979998) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) IVAN PEDRO TAVARES, pauta do dia 18 de junho de 2021. No caso presente, o credor IVAN PEDRO TAVARES já apresentou sua conta bancária para transferência dos valores, conforme ID 25399956. Desse modo, determino o pagamento da parcela superpreferencial por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco o alvará de transferência. 2. Após, aguarde-se o credor IVAN PEDRO TAVARES se manifestar sobre o acordo direto em relação ao valor excedente à parcela superpreferencial, conforme planilha ID 25979999 e certidão ID 26485864. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios